Tribunal: TJMT
Processo: 1059169-28.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1059169-28.2019.8.11.0041
APELANTES: DANIELA GUIMARÃES DO NASCIMENTO E SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
APELADOS: OS MESMOS
Vistos etc
Tratam-se de recursos de apelação interpostos por DANIELA GUIMARÃES DO NASCIMENTO e SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., contra sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, de parcial procedência dos pedidos em ação de cobrança de Seguro DPVAT, para condenar a ré ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (27.04.2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e, em razão da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condenar as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela autora e 50% pela ré e honorários advocatícios fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do que preceitua parágrafo 8o do art. 85 do CPC, na proporção de 50% (setenta por cento) em favor da ré e 50% em favor da autora, sendo que demandante ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.
A autora interpõe recurso de apelação e sustenta que não há falar em sucumbência recíproca, visto que obteve 100% de vitória em relação ao pedido principal, o que seria o reconhecimento da invalidez por conta de um acidente de trânsito sofrido; comenta que a decisão vai contra os ditames do artigo 8o do CPC; narra que tentou receber administrativamente seu seguro, mas a seguradora se negou a receber o requerimento administrativo, o que configura má-fé e caracteriza também uma conduta ilícita (artigos 186 e 927 do Código Civil).
Requer o provimento do recurso, para que a ré seja condenada na integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que não há em que se falar em sucumbência recíproca; condenada ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa por claramente litigar em má-fé, nos termos do art. 80 e 81 do CPC e condenada no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por dano moral.
A ré também interpõe recurso de apelação e argumenta que foi condenada ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) e, num simples cálculo matemático, tem-se que o valor de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) de honorários advocatícios corresponde a mais de 50% do valor da condenação, o que viola a regra contida no art. 85, § 2o, do CPC, a qual determina que os honorários fixados não ultrapassarão o percentual de 20% sobre o valor da condenação; alega que sucumbiu em parte mínima do pedido.
Requer o provimento do recurso, para que seja reduzida a verba honorária fixada, com observância ao percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC; alternativamente, alega que não há que se falar em majoração dos honorários em sede recursal, haja vista a expressa vedação legal, prevista no § 11, do art. 85 do CPC.
A autora e a ré apresentação contrarrazões.
É a síntese do necessário.
Decido.
No cotejo dos autos, a autora alega que está configurado o dever de indenizar pelo dano moral sofrido decorrente do recebimento administrativo de valor menor do que era direito, não sendo quantificadas todas as lesões, bem como, quantificando algumas em percentual menor. Sendo assim, evidentemente que a parte Autora vem passando um verdadeiro calvário para obter sua indenização por completa.”
Este Egrégio Tribunal já se pronunciou favorável à indenização por dano moral em ação de cobrança de Seguro DPVAT, quando a seguradora se recusa a receber o pedido administrativo de pagamento da indenização securitária, que consiste em uma prática furtiva, evasiva, embaraçosa e desleal, para impedir a rápida satisfação do direito do segurado à indenização devida.
E, a comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, já que não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado in re ipsa, havendo necessidade de efetiva demonstração.
No caso dos autos, embora a autora relate transtornos e abalo pelo recebimento parcial da indenização, não está devidamente demonstrado afronta ao disposto no art. 5o, §2o, da Lei no 6.194/74 e nos arts. 32 e 33, caput, ambos da Resolução CNSP no 332/2015, bem como, não está evidenciado o alegado dano subjetivo, o que afasta o dever de indenizar.
Em relação à sucumbência recíproca, a MMa. Juíza da causa julgou parcialmente procedente o pedido da autora, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), mas julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, aqui mantido, de modo que deve ser aplicado ao caso o disposto no artigo 86, caput, do CPC que estabelece:
“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”
Importante o registro que embora a autora tenha atribuído à causa o valor de até R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) apenas para fins de alçada, seu pedido de é de recebimento da diferença, “após a realização da perícia para apuração do grau de incapacidade que acomete a parte autora (...) devendo apenas estimar-se o valor máximo indenizável que é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)”.
Ademais, a seguradora afirma que os honorários de sucumbência, no caso em espécie, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação (artigo 85, §2o, CPC).
Nesse passo, o artigo 85, §2o do Código de Processo Civil estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
E o §8o do artigo 85 do CPC estabelece:
“§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.” (destaquei).
O texto legal orienta o magistrado a não se atentar, necessariamente, aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado.
Este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC). Majoram-se, ainda, os honorários recursais (art. 85, §11o do CPC)” (N.U 1001060-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 21/02/2020).
Assim, deve-se buscar um valor equitativo para que os honorários correspondam a uma quantia razoável e proporcional ao labor desenvolvido. In casu, se fixada a verba honorária entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, como pretende a seguradora, se chegaria à quantia (máxima) irrisória de R$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), de modo que é pertinente a fixação nos termos do artigo 85, §8o do CPC e no valor atribuído na sentença.
Neste ponto, cabe destacar o ensinamento de Nelson Nery Júnior (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que “o critério da eqüidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.
Seguindo a tendência jurisprudencial, entendo que a fixação indicada na sentença atende aos ditames previstos no artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC e ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando-se com equidade o labor advocatício.
Por fim, em relação à litigância de má-fé, não ficou devidamente configurada, já que a seguradora apenas se valeu do recurso legalmente previsto para indicar sua irresignação com o julgado, de modo que não ficou demonstrado que ela tenha agido de forma desleal ou procrastinatória.
Cito precedente:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE DÉBITOS DESCONHECIDOS PELA AUTORA – SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DÉBITO NÃO COMPROVADO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – APLICAÇÃO DE JULGADOS DO STJ, TJMT E TJMG - RECURSO DESPROVIDO. (...). A condenação por litigância de má-fé somente é possível se estiver comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, o que não se verificou na espécie. (TJMT - Sexta Câmara Cível – Apelação Cível no 5.042/2017 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 22/02/2017 - DJE 24/02/2017).
Ante o exposto, DESPROVEJO ambos os recursos.
Sem majoração dos honorários recursais.
Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Cuiabá, 07 de julho de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora